Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-12.2022.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008375-12.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AELITON VIEIRA DA SILVA - CPF: 023.886.071-08 (APELANTE), HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (ADVOGADO), SILVIO SANTOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 902.606.601-59 (APELANTE), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CORREA DE MORAES - CPF: 017.980.531-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 053.228.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDOS DE AELITON:

PRELIMINAR
1. NULIDADE DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPERTINÊNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO OFICIAL – SUFICIÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADA DE FORMA HÁBIL
–
MÉRITO
-
2.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – PROVAS HARMÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – QUANTIDADE E QUALIDADE DO ENTORPECENTE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
4.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – SEGREGAÇÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
PEDIDO DE SILVIO:
5.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPERTINÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO
–

PEDIDOS EM COMUM:

6.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
7.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, “A” “B”, §3º E ART. 44, INC. I, E III DO CP)
–
8.

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –-
PRELIMINAR
ARGUIDA POR
AELITON

REJEITADA
E, NO MÉRITO, RECURSO
CONHECIDO EM PARTE
E NA EXTENSÃO
DESPROVIDO –
RECURSO

DE

SILVIO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Torna-se dispensável a apresentação do laudo toxicológico definitivo, quando anexado aos autos um laudo preliminar de constatação devidamente assinado por perito oficial, que identifica a substância apreendida como sendo uma substância ilícita (cocaína), comprovando, assim, a existência do delito.

2.

Torna-se inviável a absolvição pretendida diante dos elementos reunidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam a apreensão de uma considerável quantidade de entorpecentes armazenados no tanque de combustível e para-choque do veículo em que estava o apelante, indicando que ele foi preparado para o transporte, juntamente com as demais provas apresentadas nos autos, evidenciado que ele tinha pleno conhecimento do transporte das substâncias ilícitas.

3.

Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a exemplo da quantidade e qualidade dos entorpecentes e as circunstâncias do crime.

4.

Sendo o Apelante condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

5.

Se a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, sendo condizente com a situação econômica da apelante e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal. Inteligência do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.

Não se aplica a
benesse
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidências de que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas.

7.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez, que os apelantes têm circunstâncias judiciais negativadas, bem como as penas aplicadas são superiores há 4 anos de reclusão (art. 33, §2º, “b”, e art. 44, inc. I, II e II, ambos do Código Penal).

8.

O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Aeliton Vieira da Silva
e
Silvio Santos Ribeiro Vieira,
contra a sentença anexada sob ID. 164146948, em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), às
penas
, respectivas, de
8 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
725 dias-multa
; e
6 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
687 dias-multa
.

Em
razões
de recurso, a Defesa de
Silvio
postula: a) o reconhecimento da especial diminutiva prevista no
§4º do Art. 33 da Lei 11.343/06
; b) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito
; c) a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena,
d) a
redução
da pena de multa e, por fim e) a concessão da
justiça gratuita
. (ID. 170595180).

Por sua vez, a Defesa de
Aeliton
busca,
preliminarmente
, a
nulidade do processo
por
ausência de laudo toxicológico definitivo
. No
mérito
busca: a) a
absolvição
, ante a
ausência de provas
para a condenação; b) o
redimensionamento da pena-base
no mínimo legal; c) o reconhecimento da especial diminutiva prevista no
§4º do Art. 33 da Lei 11.343/06
; d) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito
; e) o
abrandamento
do regime de pena; f) o reconhecimento do direito de
recorrer em liberdade
e, por fim g) a
gratuidade da justiça
. (ID. 164146957).

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
dos apelos (ID 164146963).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim apresentando o sumário de seu entendimento.
(ID 164476655).

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PLEITO DE AELITON VIEIRA DA SILVA. 1.1 DA PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS, SUBSCRITOS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, E PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADOS. 1.2 DO MÉRITO. 1.2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. 1.2.2 REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. 1.2.3 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. EXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE ENSEJAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. 2. PLEITO DE SÍLVIO SANTOS RIBEIRO VIEIRA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA E COMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. 3. PLEITOS COMUNS. 3.1 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 3.2 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DO INC. I DO ART. 44 DO CP. 3.3 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA E DE CONFORMIDADE COM OS §§ 2º, “B”, E 3º, DO ART. 33 DO CP. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

Egrégia Câmara,

Argumenta o Apelante, que não houve a juntada do laudo toxicológico definitivo, imprescindível para a comprovação de materialidade do crime sob investigação (tráfico de drogas), contudo, sem razão,

A ausência de laudo definitivo não afeta a constatação da materialidade do crime de tráfico de drogas, vez que a eficiência dos estupefacientes é confirmada no laudo preliminar.

A Lei n°. 11.343/06, em seu Artigo 50, § 2°, prevê que a regra é o laudo de constatação ser elaborado por perito oficial, trata-se de providência essencial tendo em vista que os crimes dos arts. 28 e 33, da referida lei deixam vestígios.

Vê-se nos autos que foi confeccionado dois laudos periciais de constatação, ambos juntados em IDs. 164145390 o qual descreve
2,05kg do material positivo para cocaína e 164146855 o qual descreve
18,465kg
do material positivo para a mesma substância.

Portanto, embora preliminar, referidos laudos foram assinados por Oficiais Criminais da pericial técnica e identificação – POLITEC – (Rafael Cesar Duarte e Cláudio Valério Bandeira de Abreu).

É certo que estes são pessoas qualificadas para a realização de testes identificadores de narcóticos conhecidos e mais comercializados, sendo assim, os referidos laudos, devidamente assinados pelos peritos oficiais do Estado, atestaram que a substância apreendida, tratam-se de entorpecente proscrito (cocaína), estando comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se que, a confecção do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente ilícita, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...) 1. Apesar da imprescindibilidade do laudo definitivo, este não é o único meio de prova, de modo que a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como na excepcional hipótese dos autos, em que consta o laudo de constatação preliminar elaborado por perito, com resultado positivo para maconha e cocaína.
2. "O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação"
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1628903 SP 2019/0361663-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

Ainda nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Comprovada a existência do laudo toxicológico definitivo, assinado por perito oficial judicial, não há se falar em absolvição por ausência da materialidade delitiva. (...)(N.U 0000781-51.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

(...) A ausência de laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente não enseja, necessariamente, a nulidade do processo, mas pode significar a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Todavia, a materialidade poderá ser demonstrada por laudo preliminar ou provisório, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança que o definitivo a respeito da natureza da substância, ainda mais se corroborado por outros elementos probatórios. (...)(N.U 1004790-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Assim, o laudo definitivo se mostra prescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, se existe nos autos o Laudo Preliminar, assinado por perito oficial, sendo descabida a presente preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 12.9.2022, por volta das 8h00min, na Rodovia BR 070, KM 33.0, Barra do Garças/MT,
Aeliton Vieira da Silva
e
Silvio Santos Ribeiro Vieira
transportaram 2 tabletes de cocaína (pesando 2,05kg) e mais 18 tabletes da referida substância (pesando 18,465kg), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante desse cenário, ambos foram denunciados nas sanções dos delitos de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-los
nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), que resultou na imposição das penas informadas no relatório.

Da sentença, ambos apresentaram recurso, almejando a reforma. Assim, passo a análise dos pedidos.

DO RECURSO DE AELITON

Sustenta a defesa do Apelante que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória, motivo pelo qual, deve ser ele absolvido da imputação de tráfico de drogas, com fulcro no axioma
in dubio pro reo.
Sem razão.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 164145353); Boletim de Ocorrência (ID. 164145355); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 164145358); Laudos Periciais de Constatação Preliminar (ID. 164145390 e 164146855); os quais atestam a apreensão do total de
20,515kg de cocaína
, divididos de
20 tabletes
, conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais
Hully Vanessa Moreira Gonçalves, Mauro Pereira Gomes Júnior e Aline Carvalho Silva.

Os Policiais Rodoviários Federais condutores da prisão
Hully Vanessa Moreira Gonçalves
e
Mauro Pereira Gomes,
informaram em juízo que realizaram a abordagem do veículo conduzido pelo Apelante
Aeliton,
sendo que ele e o corréu
Silvio
apresentaram extremo nervosismo e declarações desconexas quanto o motivo da viagem, bem como havia uma criança no veículo sem o dispositivo de segurança.

Ao realizar buscas no carro sentiram um forte odor de combustível tipo etanol, e ao abrir a tampa do tanque de combustível constataram que tinha etanol fora do tanque. Que questionaram aos ocupantes do veículo se haviam feito algum reparo no tanque recentemente, ao que foi negado.

Relataram ainda que o carpete do veículo também estava encharcado de combustível, sendo assim, foi solicitado a uma empresa para abrir o tanque de combustível, sendo possível encontrar dois tabletes de drogas envoltos em bexigas. Informaram ainda que dias depois, outra equipe encontrou mais 18 tabletes no para-choque do mesmo veículo.

Esclarecerem que o apelante
Aeliton
alegou ter ciência da droga no veículo, enquanto o corréu
Silvio
afirmou que sabia do transporte.

A Policial Rodoviária Federal
Aline de Carvalho Silva
relatou que receberam informações de que havia mais entorpecentes no veículo apreendido em posse do apelante
Aeliton,
assim foram realizadas buscas, sendo encontrado no para-choque traseiro 18kg de droga.

O corréu
Silvio Santos Ribeiro Vieira,
ouvido em juízo confessou o tráfico de entorpecentes, relatando ainda que seu sobrinho, ora apelante
Aeliton,
não tinha ciência da existência da droga no veículo. Disse que precisava de dinheiro e que naquele dia solicitou que seu sobrinho dirigisse o veículo de Cuiabá à Barra do Garças, pois não possui CNH.

O Apelante
Aeliton
, em juízo negou a autoria do delito, alegando desconhecer a existência do entorpecente no veículo.

Porém, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo Apelante e sustentada pelo corréu, sigo a mesma linha intelectiva adotada na sentença, e entendo que das provas produzidas nos autos restou demonstrado que o apelante tinha consciência da existência dos estupefacientes no veículo e, assim, concorreu para o transporte do ilícito, praticando o crime de tráfico de entorpecentes.

Os policiais Rodoviários Federais
Hully Vanessa Moreira Gonçalves
e
Mauro Pereira Gomes
foram uníssonos ao afirmar que o interior do veículo continha um forte odor de etanol, bem como que o carpete estava encharcado do combustível, evidenciando que algo incomum ocorria com o veículo.

Como bem ressaltado na sentença:
“
o fato de as drogas estarem condicionadas no interior do tanque de combustível, o que enseja constantes paradas para abastecimento, eis que o marcador de nível de combustível não demonstra a quantidade precisa de combustível; o nervosismo dos acusados no momento da abordagem; versões distintas apresentadas sobre o modo da viagem, como teriam realizado o deslocamento; e a propriedade do veículo, sem saber precisar se era de um primo ou do réu
Silvio
; tudo isso

são elementos que demonstram que os acusados tinham conhecimento de que estavam transportando entorpecentes.
”

Assim, diante dos depoimentos dos policias que realizaram a prisão do apelante e do correu, juntamente com a apreensão das substâncias ilícitas, alinhavado com as demais provas que indicam que o apelante
Aeliton
teriam ciência do transporte do entorpecente, se mostram suficientes para conduzir a uma sentença condenatória.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Principalmente porque os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, as anotações acerca da traficância.

Ademais, a defesa sequer apresentou provas nos autos do suposto furto do celular, portanto, não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a traficância por parte do apelante, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante Aeliton
tinha ciência que transportava substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
havendo como se acolher a pretensão
Absolutória.

Posteriormente, revolta-se contra a dosimetria de pena, requerendo o redimensionamento da pena-base do apelante
Aeliton,
para que seja fixada no mínimo legal.

Porém,
não
lhe assiste razão.

Como se sabe, a pena basilar será fixada conforme a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal e, no caso do crime de Tráfico de Drogas, será acrescida a circunstância do art. 42 da Lei 11.343/06.

No caso em comento, constato que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei Antidrogas, valorando negativamente a quantidade e qualidade do entorpecente, bem como as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em
3 anos e 3 meses
acima do mínimo legal.

Ressalto que o Douto Magistrado justificou os motivos que o levara a adotar patamares de elevação da pena acima do estabelecido pela jurisprudência dominante, sendo o a elevada quantidade de cocaína apreendida (20.515kg), exasperando-se a pena em 2 anos.

Por conseguinte, as diversas circunstâncias em que o crime de tráfico foi praticado, incidindo a intermunicipalidade, o concurso de pessoas e a pratica na presença de criança, fatos que autorizam a adoção da fração de 1⁄4.

Ademais, em análise quanto ao pedido, ressalta-se que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, as mesmas impedem que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (N.U 0017748-82.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, registra-se que a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)”

Desta forma, diante do exposto, entendo que a pena-base fixada deve permanecer inalterada, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Continuando, a defesa de
Aeliton
pugna pelo direito de recorrer em liberdade, ao argumento de carência ne motivação na decisão que negou tal
benesse
ao apelante.

Apesar dos argumentos lançados nas razões recursais,
razão não lhe assiste.

Noto que, ao elaborar a sentença, o douto Magistrado
a quo
consignou que o
apelante
não poderia recorrer em liberdade porque persistem os requisitos e fundamentos da prisão preventiva; a quantidade da droga apreendida, o
quantum
de pena; o regime fixado, bem como o fato de ter respondido todo o processo preso.

Com razão o Magistrado. Como se vê nos autos, ainda estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, ante a gravidade do delito cometido, sendo imperiosa sua manutenção, pois estamos diante do tráfico de grande quantidade de entorpecente de alta capacidade deletéria, fato que exige maior repreensão do Estado, para afastar tais indivíduos do convívio social.

Ademais, tem-se a
quantum
de pena e o regime inicial de cumprimento de pena, os quais, por certo, será mais benéfico ao Apelante o início imediato do cumprimento.

Assim, verifico que foi negado o direito de recorrer em liberdade, em decisão satisfatoriamente fundamentada, se destacando a pena cominada e o regime inicial para o cumprimento da mesma. Assim, necessária a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, além de ter permanecido segregado ao longo da instrução criminal e não ter sido demonstrado, para além da sentença, novos fatos que autorizariam a sua liberdade.

Nesse sentido:

“ (...) 1.
De acordo com o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
2.
Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva
, uma vez que o agente foi preso em flagrante na posse de 330g de crack, além de balança de precisão, embalagem para droga e dinheiro em espécie. 3
. A constrição cautelar também encontra motivação na reiterada conduta delitiva do agente
, uma vez que ele registra condenação transitada em julgado por roubo qualificado e voltou a praticar novo delito, desta vez, de tráfico de drogas. 4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 693.201/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Destaquei

Portanto, ao contrário do alegado, constato que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP foi devidamente observado no caso, pois a sentença manteve a segregação cautelar decretada no curso do processo, em decisão que indica a necessidade não só de
garantir a ordem pública
, como também, a incompatibilidade regime prisional (fechado) com a liberdade, e o fato de ter permanecido preso ao longo da instrução criminal.

Sobre isso, destaco também:

“(...). 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva(...). (STJ - RHC 81.071/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 12/05/2017)

Ademais, mostra-se ainda mais ilógico, se ele permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual e, ao final, quando condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, ser-lhe assegurado o pretendido direito de aguardar eventual recurso em liberdade, principalmente não havendo, como é o caso dos autos, alteração da situação fática apresentada; além do mais, para este recurso, em verdade, o pleito perdeu objeto, em razão do seu julgamento que ora se conclui.

Sobre isso, destaco deste e. TJMT:

(..) Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “
Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade
” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). Precedentes: HC 118.090, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.11.13; HC 91.470, Primeira Turma, Redator para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.07 e HC 107.796, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20.04.12...” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (...). (N.U 1014545-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Por essas razões, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,
incabível se torna o deferimento da pretensão de recorrer em liberdade.

DO RECURSO DE SILVIO

A Defesa pleiteia a redução da pena de multa, ao considerar a “precária” situação financeira do apelante.

Porém,
não
merece guarida o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica da apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Dito isso,
conservo
a pena impugnada.

DOS PEDIDOS EM COMUM

Ambas as defesas postulam a aplicação da especial diminutiva prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Contudo, o pedido não cabe acolhimento, porque a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual”
, ou seja: é necessário que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa
.

In casu,
v
erifica-se que o Juízo singular afastou a incidência da
benesse
por entender que os apelantes se dedicam a
atividades criminosas.
Vejamos:

(...)
Não
incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, com relação a ambos os réus, uma vez que, a
quantidade
e
qualidade
da droga apreendida, 20.515kg (vinte quilogramas, quinhentos e quinze gramas) de cocaína, quantidade que, quando transformada em pecúnia, importa em valor expressivo, valor este que é utilizado para financiar os propósitos delitivos das organizações criminosas.

A
preparação do veículo
para ocultar a droga, em dois locais, no tanque de combustível e no para-choque do veículo, sendo que esta alteração demonstrou ser muito elaborada uma vez que a equipe de PRF’s, acostumada com situações de adulterações em veículos para traficância, não localizou a droga em primeira oportunidade.

Ademais, a preparação prévia do veículo demonstra que há envolvimento de mais pessoas no procedimento da prática delitiva, ou seja, há ao menos a participação de mais pessoas, havendo responsáveis pela contratação de quem realizará o transporte; há o contato dos transportadores com os responsáveis pela modificação do veículo; e com quem receberá os entorpecentes no destino, o que comprova de forma empírica a
dedicação dos acusados a atividades
criminosas.

Somado a isso, existe a necessidade de ressaltar que houve valorações negativas quanto às circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria, capaz de gerar reflexos na hipótese da não incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade, além da forma especial de acondicionamento da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30:
A quantidade
,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa [...]
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
.

Além do mais, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio. Por isso, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...)

De fato, a maneira como os eventos ocorreram evidencia a dedicação a atividades criminosas ou mesmo o envolvimento de organizações criminosas no evento, pois, conforme amplamente conhecido, a adulteração de veículos para o transporte de substâncias entorpecentes, juntamente com a apreensão de quantidades significativas, são condutas típicas de organizações criminosas.

Sobre o tema cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. A propósito, do STJ:

“(...)
2. Na espécie, a minorante não foi concedida com fulcro na dedicação do réu a atividades criminosas e na sua integração a organização dessa natureza, não só pela quantidade do entorpecente apreendido - 31,968kg (trinta e um quilos e novecentos e sessenta e oito gramas) de cocaína -, mas também pelo modus operandi do delito, em que a droga foi armazenada debaixo do banco do passageiro do veículo que conduzia, em um compartimento de difícil acesso que havia sido preparado em sua própria oficina mecânica, a ser transportada para o portão 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

(STJ - AgRg no HC: 719877 SP 2022/0021268-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022).

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime dedicasse a
atividades criminosas
, circunstância evidenciada nos autos.

Assim, não acolhida nenhuma das teses para a redução das penas dos apelantes
, a concessão da
benesse
da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos resta obstada porquanto os sentenciados não atendam aos requisitos elencados do art. 44, inc. I e III, da Lei Substantiva Penal.

No caso, mantida a pena fixada em primeiro grau acima de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, para ambos os apelantes, não há que se cogitar de estabelecimento de regime mais brando, pois, está de acordo com o que prevê o art. 33, §2°, “a” e “b”, §3º do CP, tendo em vista ostentarem circunstâncias judiciais negativadas, não fazendo jus, por conseguinte, ao abrandamento de regime de pena.

Nesse sentido este E. Tribunal de Justiça:

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, II, e III do art. 44, do Código Penal, não for preenchido. (N.U 0022746-44.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

(...) Inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena ao apelante reincidente e que possui maus antecedentes criminais por crime doloso, máxime se a pena aplicada é superior a quatro anos, nos moldes do art. 33, § 2º, “b”, do CP, à luz do enunciado da Súmula 269/STJ.
A
pelo desprovido.

(N.U 0045618-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Necessário consignar, ainda que, somente se cogita o instituto da detração penal (desconto do tempo de prisão preventiva), se este for benéfico ao réu, causando a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, o que não ocorre no caso em comento, pois o tempo em que permaneceram presos não é suficiente para tal alteração.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Por todo o exposto,
em
sintonia
com o parecer da PGJ,
rejeito
a
preliminar
defensiva arguida por
Aeliton Vieira da Silva
e, no
mérito, nego provimento
ao recurso que interpôs.

Ainda em
sintonia
com o parecer da
PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Silvio Santos Ribeiro Vieira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023